Tribunal: TJDFT
Processo: 0725272-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO INTERNACIONAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TÉCNICA DO DIÁLOGO DAS FONTES. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO.
1. Versam os autos sobre indenização em razão de atraso de voo no transporte aéreo internacional. 1.1. O STF fixou tese no Tema 210, segundo a qual nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 1.2. Apesar de estabelecer uma prevalência dos Tratados Internacionais em relação ao CDC, o caso concreto analisado no Tema 210 do STF versava sobre a limitação do “quantum” indenizatório em relação à indenização por danos materiais. 1.3. O recurso em análise, no entanto, versa apenas sobre a indenização por danos morais, atraindo, de acordo com a técnica do diálogo das fontes, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e dos Tratados Internacionais pertinentes.
2. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessário perquirir a culpa na conduta, assim como só pode ser afastada caso comprovada uma das excludentes previstas no art. 12, § 3o e art. 14, § 3o, do CDC. 2.1. Demonstrada a conduta ilícita, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado, resta configurada a responsabilidade civil objetiva e, consequentemente, a obrigação de indenizar.
3. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 3.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. 3.2. No caso, a quantia fixada pelo Juízo a quo atende às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.